Tribunal: TJBA
Processo: 8030533-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030533-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA Advogado(s): ISABELLA MONTEIRO TASSA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PROCESSO Nº 8020809-89.2023.8.05.0150 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO OMISSIVO DE DESEMBARGADOR. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO E LIBERAÇÃO DE BEM EM PROCESSO CRIMINAL. AUTORIDADE IMPETRADA INCOMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo de Desembargador Relator, que não teria apreciado pedido de habilitação como terceiro interessado e de desbloqueio de veículo objeto de medida assecuratória (RENAJUD) em processo criminal. Aponta-se violação a direito líquido e certo à propriedade, ao acesso à justiça e à razoável duração do processo. II. Questões em discussão 2. A questão central consiste em definir se a ausência de manifestação do Desembargador Relator sobre petição de terceiro, que visa habilitação e liberação de bem, configura ato omissivo ilegal passível de correção pela via do Mandado de Segurança, especialmente quando a autoridade impetrada não detém competência para o ato e existe procedimento específico para a pretensão. III. Razões de decidir 3. Não se configura ato omissivo ilegal a ausência de apreciação de pleito por autoridade judiciária manifestamente incompetente. A competência para analisar pedidos de habilitação de terceiro e levantamento de medidas assecuratórias em processo criminal é do juízo de primeiro grau, e não do Desembargador 2º Vice-Presidente, cuja atribuição se restringe ao juízo de admissibilidade de recursos excepcionais. 4. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação própria. O ordenamento jurídico processual penal prevê o meio específico dos Embargos de Terceiro para que o terceiro de boa-fé defenda a posse ou propriedade de bem objeto de medida constritiva, sendo esta a via adequada para a pretensão do Impetrante. 5. A ausência de ato coator e a existência de via processual própria afastam a liquidez e certeza do direito, pressupostos indispensáveis para a concessão da segurança. IV. Dispositivo e Tese 6. Segurança DENEGADA, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Não há ato omissivo passível de correção por Mandado de Segurança quando a autoridade impetrada não possui competência funcional para a prática do ato pretendido. 2. Padece de inadequação da via eleita o Mandado de Segurança impetrado como sucedâneo dos Embargos de Terceiro, instrumento processual específico previsto nos arts. 129 e 130 do Código de Processo Penal para a tutela de direito de terceiro em processo criminal. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Código de Processo Penal, arts. 129 e 130. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8030533-14.2025.8.05.0000, sendo impetrante ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, e impetrado, o 2º Vice-Presidente DESEMBARGADOR JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.